Tribunal: TJSP
Processo: 1015075-53.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência. Insurgência das demandadas. Recém-nascido submetido a internação em UTI pediátrica que ultrapassou o trigésimo dia de seu nascimento e, segundo a operadora, não era elegível para ser inscrito como beneficiário. Alegação de que os responsáveis pelo infante devem

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência. Insurgência das demandadas. Recém-nascido submetido a internação em UTI pediátrica que ultrapassou o trigésimo dia de seu nascimento e, segundo a operadora, não era elegível para ser inscrito como beneficiário. Alegação de que os responsáveis pelo infante devem arcar com os custos da prestação dos serviços médico-hospitalares dos dias de internação não cobertos pela operadora. Descabimento. Continuidade da assistência médica em favor de quem necessita de tratamento médico indispensável à própria sobrevivência. Consoante já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça em mais de uma oportunidade, o recém-nascido sem inscrição no plano de saúde não pode ficar ao desamparo enquanto perdurar sua terapia, sendo sua situação análoga à do beneficiário sob tratamento médico, cujo plano coletivo foi extinto. Em ambas as hipóteses deve haver o custeio temporário, pela operadora, das despesas assistenciais até a alta médica, em observância aos princípios da boa-fé, da função social do contrato, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença mantida. Recurso desprovido.